Tribunal: TJPA
Processo: 0803565-81.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803565-81.2021.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: REINALDO ROBYSON ALMEIDA PIMENTEL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33,
§ 4º,
DA LEI 11.343/06.

DO AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE
.
NÃO HÁ PROVAS DE QUE O APELADO SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS, POIS, APESAR DE RESPONDER A OUTRAS AÇÕES PENAIS, NO MOMENTO DA SENTENÇA INEXISTIA TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, NÃO PODENDO, ASSIM, PRODUZIR EFEITO ALGUM NO EXAME DE TAIS REQUISITOS. PRECEDENTES -STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil

e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto pelo Representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém
, que condenou
REINALDO ROBYSON ALMEIDA PIMENTEL
, a cumprir pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no art. 33,
§4º,
da Lei 11.343/06, a qual foi substituída por
01 (uma)
pena restritiva de direitos, de multa civil, no importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Na
denúncia
(ID 11461759), o Ministério Público relatou que no dia 17/04/2021, por volta das 12h:00m, foi flagranteado Reinaldo Robyson Almeida Pimentel, alcunha “ROBINHO”, por
ter em sua posse, guardar, ocultar, ter em depósito, trazer consigo, expor a venda, vender, entregar a consumo e/ou fornecer
a terceiros usuários substâncias entorpecentes ilícitas, sendo 36 (trinta e seis) “papelotes” da substância conhecida como “cocaína” (pesando 9,420 – nove gramas e quatrocentos e vinte miligramas)
e 04 (quatro) “papelotes” da substância conhecida como “MACONHA” (pesando 2,024 dois gramas e vinte e quatro miligramas), com o que restaram violados os bens jurídicos da incolumidade pública e da segurança da coletividade, tuteladas pela Lei de Drogas, Lei nº 11.343/06.

Na ocasião, uma equipe da Polícia Militar realizava ronda preventiva pelas imediações do Bosque da Vera Paz, momento em que avistaram um indivíduo em atitude suspeita, o qual, ao notar a presença da VTR, tentou se esconder na parte anterior de um quiosque situado na orla.

Diante de tal conduta, a equipe procedeu a abordagem do acusado, sendo identificado como Reinaldo Robyson. Ao realizar a revista pessoal, o acusado apresentou, de imediato, 03 (três) “trouxinhas” de substância entorpecente, sendo posteriormente localizadas 37 (trinta e sete) “trouxinhas” em sua cueca.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas dos artigos 33 da Lei 11.343/06.

Em ID 7074031 – fls. 05/06, Laudo Toxicológico Definitivo, comprovando tratar-se a droga apreendida em poder dos acusados daquela vulgarmente conhecida como “cocaína”, pesando 5,758 g;

Em ID 11461773, recebida a denúncia em 02/07/2021;

Em ID 11461783, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 28/10/2021;

Em
sentença
, ID 11461800, o magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar REINALDO ROBYSON ALMEIDA PIMENTEL, pela prática do crime tipificado no art. 33,
§4º
,
da Lei 11.343/06.

Em
razões recursais,
ID 11461818, o representante do Ministério Público do Estado do Pará requereu o afastamento da redutora prevista no art. 33,
§4º
,
da Lei 11.343/06.

Em sede de
contrarrazões,
ID 11461824, a Defensoria Pública se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto pelo apelante.

Nesta
Instância Superior,
ID 11710853, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento do recurso
e, no mérito,

por seu
provimento,
no sentido que seja sanado o erro in procedendo ocorrido no momento da elaboração da dosimetria da pena.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Com inclusão da Pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal, interposto pelo Representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém
, que condenou
REINALDO ROBYSON ALMEIDA PIMENTEL
, a cumprir pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no art. 33,
§4º,
da Lei 11.343/06, a qual foi substituída por
01 (uma)
pena restritiva de direitos, de multa civil, no importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
:

Requer o apelante o afastamento da causa de diminuição prevista no §4° do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, cujo teor dispõe,
in verbis:

Art. 33. (...)

§ 4
o
Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada à conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

É cediço que para beneficiar o acusado com a minorante em análise, não basta que ele seja primário e de bons antecedentes, este não pode também dedicar-se às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, devendo ser cumpridos os 4 (quatro) requisitos do referido artigo, em conjunto, não se admitindo, portanto, que se encaixe em somente um ou alguns.

Na hipótese, andou bem o Juízo
a quo
ao reconhecer em favor do apelado a causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, visto que não há provas de que se dedica às atividades criminosas, pois, apesar de responder a outras ações penais, no momento da sentença inexistia trânsito em julgado de sentença penal condenatória, não podendo, assim, produzir efeito algum no exame de tais requisitos.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. REQUISITOS. OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AFASTAR O REDUTOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial da Segunda Turma desta Suprema Corte é no sentido de que deve ser idônea a fundamentação para justificar o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, sendo insuficiente, por si só, a utilização de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado para comprovar a dedicação do paciente a atividades criminosas. (AgRg no HC-177.629/STF, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 9/12/2019).
2. Os requisitos legais para o deferimento do tráfico privilegiado devem ser examinados pelo Juízo de primeiro grau no momento da prolatação da sentença penal condenatória.
Na espécie, no momento da prolatação da sentença condenatória (4/8/2021) o agravado respondia a outra ação penal pelo mesmo delito, no entanto, inexistia o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, que só ocorreu em 23/2/2022, não podendo, assim, produzir efeito algum no exame de tais requisitos.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 715.793/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARMA APREENDIDA NO CONTEXTO DO TRÁFICO. ABSORÇÃO. CRIME MEIO. INCIDÊNCIA DO ART. 40, IV, DA LEI 11.343/06. NEGATIVA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROCESSOS EM ANDAMENTO. ILEGALIDADE. 1. (...).
3. A existência de ações penais em curso e de registros de atos infracionais, por si só, não constituem fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.
4. Considerando-se o quantum de pena aplicado e a não relevante quantidade de entorpecentes (43,4 gramas de cocaína), fixa-se o regime inicial aberto, devendo a pena privativa de liberdade ser substituída por penas restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33 e 44 do Código Penal. 5. Agravo Regimental provido. Paciente incurso no art. 33, caput e § 4º, c/c o art. 40, VI, da Lei 11.343/06. Condenação (re) fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 dias-multa. Substituição da pena de reclusão por penas restritivas de direitos, a ser fixadas pelo Juízo da Execução. (AgRg no HC n. 591.478/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 28/10/2021.) (GRIFEI).

Assim, considerando que inquéritos policiais e/ou ações penais ainda sem certificação do trânsito em julgado não podem ser utilizados para fundamentar o afastamento do tráfico privilegiado, a pretensão recursal merece ser rejeitada.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito,
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém, 25

de abril de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/04/2023